Tribunal: CARF
Processo: 10530.000748/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.000748/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.396 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE LEAO CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE.
O mero pedido de pagamento direto dos honorários advocatícios, dirigido ao
juízo, não comprova que houve retenção do imposto de renda incidente sobre
os honorários advocatícios, não podendo o sujeito passivo compensar a seu
favor o imposto retido na fonte sobre os valores recebidos pelos reclamantes
em ação trabalhista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.000748/2008-33
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000748/2008-33

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSÉ LEÃO CARNEIRO contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador – DRJ/SDR –,
que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para decotar R$10.960,24 (dez mil
novecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), percebidos por sua cônjuge que não figura
como dependente, e para manter a exigência de R$ 11.379,32 (onze mil, trezentos e setenta e
nove reais e trinta e dois centavos), referente aos honorários advocatícios recebidos da Prefeitura
de Itatim, sem comprovação de efetiva da retenção de imposto de renda, no ano-calendário
2005.
Em sua peça impugnatória (f. 2/4) alegou, em síntese, que o imposto foi
devidamente retido, conforme estipulado na cláusula no 14 do Termo de Conciliação
Judicial/Termo de Compromisso Judicial e discriminado nos Alvarás no 353/2005, 354/2005 e
355/2005. Sustenta não ter recebido qualquer valor da Secretaria de Educação do Estado da
Bahia, mas sim sua esposa, isenta do recolhimento de imposto de renda.
Ao apreciar as duas teses declinadas, restou o acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO
NA
FONTE
SOBRE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO NÃO COMPROVADA.
O advogado não pode compensar a seu favor o imposto retido na
fonte sobre os rendimentos pagos aos seus clientes em ação
judicial.
RENDIMENTOS
DE
TERCEIROS.
CÔNJUGE
NÃO
DECLARADO COMO DEPENDENTE.
Comprovando-se que os rendimentos foram pagos ao cônjuge não-
dependente, cabe excluí-los da base de cálculo. (f. 54)

Intimado do acórdão apresentou, em 21/11/2011, recurso voluntário (f. 72/78)
reiterando ter sido o imposto de renda devidamente retido, razão pela qual procedida a
compensação.
Acostou ainda contrato de honorários (f. 79/87), a petição requerendo que os
honorários lhes fossem pagos diretamente, abatendo-se a quantia a ser percebida pelos
reclamantes (f. 88/89), ata de um reunião realizada com os reclamantes (f. 91/93), despacho em
resposta à petição (f. 96), bem como alvarás e recibos (f. 97/98).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000748/2008-33

hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos, embora
trazidos apenas em grau recursal, visam robustecer o lastro probatório apresentado em sua
primeira manifestação, de modo a corroborar a linha argumentativa desenvolvida desde a
primeira manifestação, no sentido de já ter o montante percebido sofrido retenção na fonte.
Defiro, por essas razões, a juntada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se a discussão em perquirir ter sido ultimada a retenção do imposto de
renda incidente sobre os honorários advocatícios pagos em virtude da reclamatória trabalhista no
00498.1990.401.05.00.8RT. De acordo com as autoridades fazendárias, constatou-se a
compensação indevida do IRRF pelo recorrente.
Para amparar sua pretensão escora-se o recorrente na cláusula contratual no 14
do Termo de Conciliação Judicial/Termo de Compromisso Judicial (f. 11/17), que determina que
[o]bservar-se-ão as normas dos Provimentos 01/96 e 01/97, da CGJT, no
que tange ao aspecto fiscal inerente à presente conciliação judicial. Caso.
porém, haja a determinação de retenção, a título de IRRF (Imposto
de Renda Retido na Fonte), por parte do M M Juízo da Vara do
Trabalho de origem do Precatório Judicial, por ocasião da
disponibilização do valor numerário ao credor trabalhista, deverá a
Secretaria da Vara certificar nos autos o valor objeto da retenção,
competindo porém ao Município, requerido comunicar a referida dedução
à Secretaria da Receita Federal na Bahia.
O “credor trabalhista” não é o recorrente, e sim seus clientes-reclamantes.
O fato de o recorrente ter procedido o levantamento do alvará nada influencia
no deslinde da controvérsia que ora se aprecia, eis que significa apenas que ao recorrente foram
outorgados poderes para receber os valores cujos beneficiários eram os reclamantes, por ele
representados. A cláusula no 3 do Contrato de Honorários Advocatícios estipulou que os
honorários advocatícios seriam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o total do valor da
condenação (f. 81) e, conforme consta da Ata de Reunião acostada apenas em sede recursal,
ainda concordaram em pagar ao recorrente o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a título
de indenização pelas despesas efetuadas no curso do processo (f.91).
O recorrente pleiteou lhe fossem os valores pagos diretamente pelo juízo (f.
89), mas o pedido foi rechaçado (f. 95/96). O discriminativo dos descontos legais igualmente
apresentado somente em grau recursal não faz qualquer menção à retenção da verba honorária (f.
97), assim como as guias para levantamento do depósito (f. 18/20), o que comprova que somente
os reclamantes poderiam, cada um de acordo com seu quinhão, compensar o IRRF. Os
honorários e a indenização pactuados entre o recorrente e os seus clientes são pagas por estes, e
não pelo juízo da Vara do Trabalho.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.396 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.000748/2008-33

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital